Tribunal: CARF
Processo: 13971.004148/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004148/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MINERACAO BRANDAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2006, 01/02/2007 a 28/02/2007,
01/04/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 31/07/2008,
01/11/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias é infração à legislação tributária
previdenciária (artigo 32, inciso IV, e § 5o, da Lei 8.212/91).
ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI
11.941/2009.
EXIGÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DÉBITOS
EM
CONSOLIDAÇÃO.
NÃO
EFETIVAÇÃO.
PARCELAMENTO
NÃO
REALIZADO.
Os parcelamentos de débitos não comprovados não obstam o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004148/2010-68
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004148/2010-68

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 103/105), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 94/98), proferida em sessão de 04/12/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-41.859, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2006, 01/02/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a
30/09/2007, 01/11/2007 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 31/07/2008, 01/11/2008 a
30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A apresentação de GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias é infração à legislação tributária previdenciária (artigo
32, inciso IV, e § 5o, da Lei 8.212/91).
Os parcelamentos de débitos pedidos e não deferidos não se realizam, comportando a
restituição ou compensação dos recolhimentos porventura efetivados através dos
mesmos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.290.977-9) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do Auto de Infração por descumprimento de obrigação 37.290.9779, no
código de fundamento legal 68, através do qual a empresa supracitada foi autuada em
09.09.2010 e cientificada na mesma data (fls. 02).

A autuação está respaldada pelo Mandado de Procedimento Fiscal e pelo Termo
de Início da Ação Fiscal de 10/05/2010 (fls. 09/10).

O referido Auto de Infração foi lavrado por infringência à legislação
previdenciária, ou seja, a autuada deixou de incluir na GFIP entregue dos meses acima
apontados todos os fatos geradores, pois não declarou na mesma guia os fatos geradores
decorrentes dos pagamentos relacionados e relativos aos segurados, tendo a autuada
infringido a disposição legal do art. 32, III, da lei 8212/1991 e § 4o e IV, do art. 225 do
decreto 3048/1999.

Na conformidade do contido do relatório fiscal de fls. 06/08 e dos
demonstrativos e planilhas de fls. 13/20, as referidas omissões ocorreram quando a
autuada deixou de declarar em GFIPs todos os pagamentos de servidores que lhe
prestavam serviços, apresentando as folhas de pagamentos com insuficiência de dados,
assim como não incluiu nas mesmas os contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços. Também não fez o resumo geral das folhas de pagamento, faltando mesmo
algumas delas de 11/2006 a 13/2007.

Em razão dessas irregularidades, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal 001 de
09/08/2010 (fls. 12), sendo que a autuada atendeu a solicitação na data de 19/08/2010.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004148/2010-68

As GFIPs entregues após o início do procedimento fiscal não foram consideradas
para as finalidades
fiscais, tendo sido procedida a apuração dos fatos
geradores/contribuições não declaradas, no período de 11/2006 a 11/2008, sendo
adotada a multa mais benéfica a contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).

A multa apurada e aplicada foi de R$57.271,60 com base nos arts. 284, I e 373
do decreto 3048/1999 e na forma dos cálculos expostos no demonstrativo formalizado,
não tendo havido a ocorrência de circunstância agravante.
Da Impugnação ao lançamento e
realização de diligência em primeira instância
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relatou a realização de diligência em primeira instância, pelo que peço vênia para
reproduzir:

A impugnante ofereceu a sua peça de rebate às fls. 26/27, em data de
18/10/2010, onde alegou, em síntese, que:

- os valores a que se refere o presente auto de infração não condiz com a
realidade fiscal da impugnante [questiona quaisquer cobranças decorrente do
lançamento];

- de acordo com os pedidos de parcelamentos e comprovantes de pagamentos em
anexo, resta comprovado que os valores dos quais a autuada fora lançada já se
encontram sendo quitados;

- não há motivo para a presente autuação prosseguir, pois aceito o parcelamento
e estando sendo quitadas as parcelas, fica suspensa qualquer cobrança;

- segundo o artigo 1.531 do CCB: “aquele que demandar por dívida já paga, no
todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito,
decair da ação;

- requer seja desconsiderada a autuação apresentada, devendo ser aguardado o
pagamento através do parcelamento já realizado.

Encontram-se anexados os recibos de pedido de parcelamento da lei 11.941/2009
(fls. 33/41) e os comprovantes de arrecadação (fls. 42/81).

Em razão do alegado na impugnação e dos documentos anexados à mesma, os
autos foram baixados em diligência às fls. 85/86 para a auditoria fiscal se manifestar
sobre os documentos mencionados anteriormente e também sobre o alegado na peça de
rebate oferecida pela autuada.

Às fls. 87, consta a verificação de que não há débito parcelado relativo a autuada
de 11/2006 a 13/2009.

Às fls. 89, a auditoria fiscal confirma que não há débitos em nome da autuada,
parcelados no período de 11/2006 a 13/2009.

Acrescenta que o sistema está apresentando equivocadamente alguns débitos
como indicados para inclusão no parcelamento especial da lei 11.941/2009.

Diz ainda que o sistema de informática apresenta todas as opções como
CANCELADAS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, ou seja, a empresa fez a opção
pelo parcelamento, mas não fez a consolidação dos valores a serem parcelados na época
própria.

Por último, a auditoria fiscal informa que os valores recolhidos pela empresa,
relativos à opção pelo parcelamento das contribuições previdenciárias, no período de
11/2006 a 13/2009, poderão ser objeto de pedido de restituição, vez que não houve o
deferimento do pedido de parcelamento.

Aberta vista à impugnante (fls. 91/92), a mesma não se manifestou,
transcorrendo o prazo in albis.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004148/2010-68

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento ou de qualquer multa
atinente ao período exigido. Especialmente, requer o cancelamento do lançamento, pois havia
aderido ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 e, portanto, não poderia ser autuado, ademais se
insurge contra a multa, considerando que não havia inadimplência, podendo-se exigir apenas a
atualização monetária.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13971.004149/2010-11 (e-fl. 84).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/01/2013, e-fl. 101, protocolo recursal em 13/02/2013,
e-fl. 103, e despacho de encaminhamento, e-fl. 119), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004148/2010-68

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício por infringência à legislação previdenciária, uma vez que a recorrente deixou de incluir em
GFIP transmitida todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, pois não declarou na
em GFIP entregue os fatos geradores decorrentes dos pagamentos relacionados e relativos aos
segurados. O processo em tela é julgado em conjunto com o Processo n.o 13971.004149/2010-11
(e-fl. 84).
A defesa alega que o lançamento deve ser cancelado, pois inexistia inadimplência,
de modo que não se deixou de recolher tributos e declarar a GFIP, inclusive não podendo se
exigir multa decorrendo do lançamento, ante a adimplência, isto porque havia aderido ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009 e, deste modo, não poderia ser sequer autuado.
Pois bem. Consoante se observa em diligências fiscais já efetivadas nos autos os
créditos tributários lançados não foram parcelados na forma da Lei no 11.941/2009, considerando
que não houve a indicação no momento oportuno da consolidação. Demais disto, não havendo
irresignação específica contra os fatos geradores e a não integralidade dos fatos declarados em
GFIP, é incontroverso a existência do crédito tributário e dos defeitos em GFIP, de modo que
não tendo havido o recolhimento tempestivo e a própria declaração dos tributos que deveriam ser
submetidos a GFIP impõe-se o lançamento de ofício constitutivo e, por consequência, é exigido
o lançamento da multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente em seu recurso.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.314 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004148/2010-68

Fl. 125
DF CARF MF
Original